Tribunal: TJBA
Processo: 8023974-48.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023974-48.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CMSB CLINICA MEDICA LTDA - EPP

Advogado(s)
:
FABIANA PRATES CHETTO, GILBERTO OLIVEIRA LINS NETO, DANIELLE MASCARENHAS LEAL, BRUNA SUASSUNA DE OLIVEIRA

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO. RESCISÃO UNILATERAL. CLÁUSULA CONTRATUAL. BOA-FÉ OBJETIVA. INVESTIMENTOS REALIZADOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação que discutia a rescisão unilateral de contrato de credenciamento firmado com operadora de plano de saúde.

2. A autora sustenta que a ré rescindiu o contrato sem justa causa, embora houvesse cumprimento integral das obrigações contratuais, e pleiteia a nulidade da rescisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a validade da cláusula contratual que permite a rescisão unilateral do contrato, sem motivação, desde que haja comunicação prévia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de credenciamento previa expressamente a possibilidade de rescisão unilateral, desde que mediante notificação prévia com antecedência mínima de 60 dias.
4. O art. 473 do Código Civil autoriza a resilição unilateral em contratos de prazo indeterminado, respeitado o prazo necessário conforme os investimentos realizados.
5. A relação contratual perdurou por seis anos, tempo suficiente para amortização dos investimentos realizados pela autora.

6. A cláusula contratual, ainda que em contrato de adesão, não se revela abusiva, pois resguarda o direito à denúncia com antecedência e atende à boa-fé objetiva.
7. O empréstimo contraído pela autora baseou-se em expectativa de continuidade contratual e não constitui investimento específico capaz de impedir a rescisão.

8. A substituição do prestador foi realizada em conformidade com o art. 17 da Lei n. 9.656/98, com comunicação aos consumidores e manutenção da continuidade assistencial.

9. A autora não possui legitimidade para invocar, em nome próprio, suposto prejuízo aos consumidores, conforme art. 18 do CPC.

10. A jurisprudência reconhece a validade da cláusula de rescisão unilateral em contratos de credenciamento, desde que observadas as formalidades legais e contratuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É válida a cláusula que prevê rescisão unilateral de contrato de credenciamento por prazo indeterminado, desde que haja notificação prévia e respeito ao prazo compatível com os investimentos realizados.

2. A substituição de prestador de serviços médicos deve observar os requisitos do art. 17 da Lei n. 9.656/98, sem que o prestador substituído possua legitimidade para invocar eventual prejuízo aos consumidores.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8023974-48.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante CMSB CLINICA MEDICA LTDA - EPP e como apelada CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .